Tribunal: STF
Processo: Rcl 58919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido para “cassar o Acórdão reclamado e NEGAR O PEDIDO objeto do Mandado de Segurança n° 8019063-93.2019.8.05.0000”.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado possui omissão, elencando as seguintes razões (eDoc 40):



    “O presente recurso tem por motivo requerer a apreciação do acórdão, vez que, não houve a sua observância em inteiro teor. O acórdão vergastado detalha o Tema 784 em cada uma de suas hipóteses de preterição de vagas. 



    No caso em voga, o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, relatou que no caso da reclamada se trata da terceira hipótese de exceção à regra da discricionariedade da Administração Pública, referida pelo Supremo Tribunal Federal: existência de novas vagas aliada à preterição dos candidatos excedentes de forma arbitrária e imotivada. 



    O reconhecimento advém de vagas abertas e o indevido preenchimento por outros servidores, diversos dos legitimamente habilitados. Narra o presente acórdão: [...] É certo que, embasado no entendimento do STF no RE 837.311, o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. Na situação do Tribunal de Justiça da Bahia, porém, que conta com a defasagem de um vultoso montante de mais de 10.000 servidores, consoante largamente divulgado pelas próprias autoridades judiciárias, é irrazoável se afirmar que a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações não indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 



    No entanto, Excelência, foi reconhecido pelo Judiciário baiano a existência de 1308 vagas, originárias e não novas, houve preterição arbitrária de quantitativo de candidatos que supera os 1500, além da nomeação administrativa de 194 pessoas, reconheceu-se então que todos os classificados no cadastro de reserva foram preteridos! ”



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, tendo em vista que foram opostos por parte estranha aos autos da Reclamação.



    Originariamente, verifica-se que a presente reclamação foi ajuizada pelo Estado da Bahia, tendo como ato reclamado, decisão proferida nos autos do MS 8019063-93.2019.8.05.0000, em trâmite perante o TJBA, no qual figuravam como parte impetrante, Kellen Trindade de Oliveira, e impetrado, Estado da Bahia.



    Assim, verifica-se que Ivan Barbuda Ferreira Motta , ora embargante, não figura como parte no processo originário, não tendo, portanto, legitimidade para opor embargos de declaração.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente